Tribunal: TJBA
Processo: 8000885-86.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000885-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ERNESTO JULIAO DE ALMEIDA FRAGA e outros

Advogado(s)
:
ERNESTO JULIAO DE ALMEIDA FRAGA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.º, INCISO
S
I
V E V
, DO CÓDIGO PENAL (CP).

ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
INOCORRÊNCIA.
D
ECRETO PRISIONAL QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS. APT
IDÃO PARA
DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA POR MEIO DE ELEMENTOS CONCRETOS.

PACIENTE
QUE,
EM
TESE,

CONJUNTAMENTE COM O CORRÉU
,
TERIA CEIFADO
A
VIDA DA
VÍTIMA PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DO ROUBO DO VEÍCULO
DE PROPRIEDADE DA
MESMA.

MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES LEGAIS DOS ART. 282 E 312, AMBOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
CPP
)
.
PRECEDENTES.

TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO ACOLHIMENTO.
PACIENTE PRESO HÁ POUCO MAIS DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES. FASE INSTRUTÓRIA QUE JÁ SE ENCONTRA CONCLUÍDA, ESTANDO O PROCESSO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ. FEITO QUE SE DESENVOLVE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE, À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E SEM INDICATIVO ALGUM DE INCÚRIA JUDICIAL. AUSÊNCIA, ADEMAIS, ENTRE O PERÍODO DE CUSTÓDIA ATÉ ENTÃO SUPORTADO E A POSSÍVEL REPRIMENDA EM CASO DE CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO.
TESE SUPERADA.

MEDIDA EXTREMA RECENTEMENTE ANALISADA E MANTIDA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8000885-86.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Ernesto Julião de Almeida Fraga
(OAB/BA
n.°
20.969)
em favor de WASHINGTON RODRIGUE DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom de Jesus da Lapa/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora